Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721661-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CAFÉ COM CAVANÁ BISTRO E TREINAMENTO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em embargos à execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0712076-74.2022.8.07.0001), rejeitados os pedidos de gratuidade de justiça e de concessão de efeito suspensivo aos embargos (ID125724026, autos de origem). “Nada a prover acerca do pedido de gratuidade de justiça pela parte embargante, uma vez que consta nos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 120997255). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (ID 125724026 dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID ID126905413 dos autos de origem) foram rejeitados via decisão de ID127116979. Nas razões recursais (ID 36860916), defende necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, bem como de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alega impossibilidade de garantir a execução e sustenta que, em casos excepcionais, a jurisprudência permite atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando a parte demonstra não ter patrimônio para garantir a execução. Aduz ainda que “Outra excepcional flexibilização da regra do art. 919, §1o, do CPC, vista pela jurisprudência está ligada à natureza e relevância do vício alegado em sede de embargos. Para o STJ, se o fundamento dos embargos puder ser alegado em sede de exceção de pré-executividade, ou seja, se ele impugna a higidez do título e sua análise não demanda dilação probatória, também neste caso é possível renunciar à garantia da execução” (ID 36860916, p. 11). Argumenta: “In casu, a Agravante defendeu em seus embargos a inépcia da inicial, ao argumento de que ela não veio instruída com o Aditivo feito à Cédula de Crédito original, mudando o vencimento das obrigações. Arguiu, ainda, a inexigibilidade da obrigação, a uma, porque a Lei n.o 14.161/21 permitiu a prorrogação das parcelas vencidas e vincendas do PRONAMPE por 12 meses; a duas, porquanto a mora do Banco Agravado é anterior à da Agravante, pois ele debitou em sua conta corrente e parcelas de financiamento levantado com verbas do FCO, mesmo existindo normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) suspendendo e prorrogando os prazos para pagamento. Com efeito, a inépcia da inicial e a inexigibilidade pela prorrogação do PRONAMPE oportunizada pela Lei n. 14.161/21 são matérias que se esgotam em questões eminentemente jurídicas e verificáveis da prova documental já constante dos autos, daí a possibilidade de serem arguidas em exceção de pré-executividade e, consequentemente, a viabilidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.” (ID 36860916, pp. 12/13). Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal: “As razões gastas antes demonstram de forma suficiente a probabilidade do direito da Agravante à atribuição de efeito suspensivo aos seus embargos à execução, seja porque os seus argumentos preenchem requisitos para o deferimento da tutela de urgência, seja porque a hipótese dos autos se encaixa na excepcionalidade à exigência da garantia da execução prevista no art. 919, §1o, do CPC. Em igual medida, a dificuldade financeira da Agravante, em boa parte causada pelos erros do Banco Agravado, e os bloqueios feitos em sua conta corrente comprovam a presença do requisito do perigo de dano irreparável. Sem faturamento forte e com intransigentes bloqueios em suas contas, a Agravante pode sucumbir e não conseguir honrar com as suas obrigações sociais. Deste modo, requer se digne a e. Relatora de deferir a antecipação da tutela recursal para atribuir liminarmente efeito suspensivo aos embargos à execução.” – ID 36860916, p. 22. Requer ao final: “Diante do exposto, requer se digne a e. Relatora de deferir TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA para (i) conceder a gratuidade de justiça à Agravante e (ii) atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante. Depois, no mérito recursal, requer se digne o c. Tribunal de Justiça de conhecer e prover este Agravo de Instrumento para, de forma definitiva, (i) conceder a gratuidade de justiça à Agravante e (ii) atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante.” – ID 36860916, 23. Pela decisão de ID 38609220, indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Preparo recolhido (IDs 38999436 e 38999437). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em embargos à execução); conheço do recurso recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, tratam-se de embargos à execução promovidos por CAFÉ COM CAVANA BISTRÔ E TREINAMENTO LTDA (agravante) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravado) em 6/4/2022 (ID 120998693), processo n. 0712076-74.2022.8.07.0001. Pela decisão agravada, indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos por não garantia da execução (ID 125724026 dos autos de origem), conclusão que, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, não pode ser desconstituída. Isto o que tem sido definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) No mesmo sentido, esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A preliminar de não conhecimento do recurso, sob a afirmação de inovação recursal, não merece acolhimento, na medida em que o aspecto fundamental da decisão hostilizada foi devidamente impugnado nas razões recursais. 2 - Os Embargos à Execução não podem ser recebidos no efeito suspensivo porquanto não preenchido ao menos um dos requisitos cumulativos esculpidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja o da garantia integral do Juízo. 3 - Não se verificando que a conduta do Agravante se amolde a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabido apená-lo com multa por litigância de má-fé. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1353609, 07137079020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de rever a matéria em momento oportuno, indefiro o pedido de efeito antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora